Tribunal: STF
Processo: RE 83904
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-19
Data de publicação: 1978-06-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. SEU CABIMENTO, EM CARÁTER
EXCEPCIONAL, NO CASO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO, QUANDO DO ATO
POSSA RESULTAR LESÃO IRREPARAVEL AO DIREITO DO IMPETRANTE. MEDIDA
CAUTELAR CONCEDIDA SOB O REGIME DO ANTIGO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INCIDENCIA DO PRAZO CONSTANTE DO ART. 806, II, DO VIGENTE C.P.C.,
PARA A EXECUÇÃO DA MEDIDA, QUANDO DECORRIDO ESSE PRAZO SOB O IMPERIO
DO ESTATUTO PROCESSUAL EM VIGOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.